Tribunal: STF
Processo: RE 259306
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-02
Data de publicação: 2010-08-02

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de 
   declaração no recurso extraordinário. 2. Servidor público. Teto 
   remuneratório. 3. Honorários advocatícios. Verba de caráter geral. 
   Inclusão no cálculo do teto de vencimentos. Precedentes. 4. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.